Tribunal: TJSP
Processo: 1002192-37.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO AUTOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. HIPÓTESE EM QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE, QUE PERCEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA INFERIORES A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. BENESSE LEGAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

COMPROMISSO DE

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO AUTOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. HIPÓTESE EM QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE, QUE PERCEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA INFERIORES A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. BENESSE LEGAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS. ADVENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. NÃO CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205, "CAPUT", DO CC. TERMO INICIAL QUE SE INICIA COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRETENSÃO DO DEMANDANTE QUE FOI FULMINADA PELOS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.